Tribunal: TJBA
Processo: 8021049-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021049-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: TOMAZ DE SOUZA DOS SANTOS Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça e de tutela de urgência, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória, proposta em razão de descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado supostamente não contratado. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça; (ii) se há elementos suficientes para justificar a tutela de urgência para suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário. III. Razões de decidir 3. O agravante percebe benefício previdenciário de R$ 1.412,00, valor insuficiente para custear as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio, evidenciando hipossuficiência e preenchendo os requisitos do art. 98 do CPC. 4. A alegação de inexistência de contratação de empréstimo consignado é verossímil, sendo ônus do fornecedor comprovar a regularidade da contratação. 5. Os descontos recaem sobre verba alimentar, configurando perigo de dano de difícil reparação, motivo pelo qual se mostra adequada a suspensão dos descontos até o deslinde da demanda. 6. A fixação de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00, mostra-se proporcional e necessária para garantir efetividade da decisão judicial. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. É devida a concessão da gratuidade de justiça quando a parte comprova que não possui condições de arcar com as custas processuais. 2. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é legítima a suspensão dos descontos relativos a empréstimo consignado contestado, incidindo multa diária em caso de descumprimento." ____________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º e § 4º, 139, IV, 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 363.687/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 28.04.2015; TJ-BA, AI nº 8020258-74.2023.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, 5ª Câmara Cível, pub. 20.06.2023; TJ-BA, AI nº 8033012-53.2020.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, pub. 11.03.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8021049-72.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante TOMAZ DE SOUZA DOS SANTOS e como Agravado BANCO BMG SA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.